Tribunal: CARF
Processo: 10980.014470/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.014470/2008-83
RESOLUÇÃO
3302-002.934 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVOPA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão os conselheiros Mario Sergio Martinez Piccini, Marina Righi
Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda(substituto[a] integral), Francisca das Chagas
Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de restituição de CPMF formulado por Servopa Administradora
de Consórcios Ltda., no qual a empresa sustenta que houve retenções indevidas em transferências
entre contas de mesma titularidade mantidas no então HSBC Bank Brasil S/A (atual Kirton Bank
S/A), referentes ao período de 07/2003 a 06/2006, com valor original informado de R$ 507.686,28
(R$ 758.467,92 atualizados até 10/2008).
Em sessão de 19/11/2020, a 3a Câmara/2a Turma converteu o julgamento em
diligência, por unanimidade, exatamente para esclarecer a titularidade das contas, a natureza das
movimentações e, sendo o caso, apurar o crédito com relatório circunstanciado.
Fl. 3784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.934 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.014470/2008-83
2
A resolução, de forma muito objetiva, quatro comandos à fiscalização: (a) analisar a
documentação do RV e dizer se há prova de que as transferências foram feitas entre contas da
mesma titularidade; (b) checar a fidedignidade do memorando do banco (e-fl. 3492) — e, sendo
autêntico, confirmar se eram simples transferências entre contas, podendo circularizar; (c)
confirmando a hipótese de mesma titularidade, apurar o valor do crédito e apresentar relatório
circunstanciado; e (d) dar ciência ao contribuinte e retornar os autos ao CARF para julgamento.
Cumprindo a determinação (e inclusive após provocação judicial em mandado de
segurança), a fiscalização oficiou o Kirton Bank para: (i) confirmar a autenticidade da resposta de
02/01/2012
(protocolo
“GRC/RF/2011/3992626”)
e
dos
demonstrativos
anexos;
(ii)
ratificar/retificar o teor; e (iii) esclarecer se houve devolução (estorno) de CPMF por indevida, nos
períodos tratatos nos demonstrativos . O Relatório de Diligência registra a juntada, em
23/12/2024, da petição do banco com os elementos comprobatórios solicitados.
No Retorno da Diligência, a autoridade fiscal transcreve os principais pontos da
manifestação bancária: (1) o Kirton ratifica a resposta de 02/01/2012 e informa que os valores
debitados tinham como beneficiário a própria administradora de consórcios, juntando nova
planilha; (2) esclarece que, por expurgo de sistema, não localizou dados de 2003; e (3) afirma que
não constam estornos de CPMF nos extratos até a migração para a estrutura do Kirton Bank . O
relatório também resgata os pontos do comando do CARF (análise da prova, checagem do
memorando e eventual apuração do crédito) e alude às normas do Bacen sobre a
operacionalização da alíquota zero (Circulares 3.137/2002, 3.235/2004 e 3.248/2004).
Apesar dessas confirmações do banco, a autoridade fiscal conclui que “não há
elementos suficientes para afirmar, com certeza, que as operações bancárias [...] são referentes
[a] transferências entre contas do mesmo titular”, razão pela qual considera prejudicada a sua
manifestação e, por conseguinte, a apuração do suposto crédito — determinando apenas a ciência
ao interessado por 30 dias e o retorno dos autos ao CARF (Relatório datado de 08/01/2025).
Na sequência, a SERVOPA apresentou manifestação sobre o resultado da diligência,
sustentando que a petição do banco foi inequívoca ao: (i) confirmar que as transferências se
deram entre contas de mesma titularidade da empresa; e (ii) afirmar que não houve estorno da
CPMF indevidamente debitada. A contribuinte ressalta que o banco juntou planilha demonstrativa
com parte das transferências a partir de 2004 (contratos 119954 e 132454, pendentes os 119962 e
119970), sendo a única ressalva a inexistência de históricos de 2003 por expurgo de sistemas — e
critica a fiscalização por, mesmo assim, afirmar que não seria possível concluir pela mesma
titularidade e prejudicar a apuração do crédito . A peça também registra que a própria
fiscalização reproduziu esses trechos do banco no Relatório, de forma a contradizer sua conclusão
final, e reitera que as provas foram prestadas pelo Kirton em duas oportunidades (2012 e 2024).
Em suma: (i) o CARF determinou análise probatória, oportunidade de circularização
e, confirmada a mesma titularidade, apuração do crédito com relatório; (ii) o banco ratificou a
resposta de 2012, informou beneficiário a própria administradora, não localizou 2003 por expurgo
Fl. 3785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.934 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.014470/2008-83
3
e negou estornos; (iii) não obstante, a fiscalização encerrou a diligência sem apurar o crédito, por
reputar insuficientes os elementos para a certeza exigida, e devolveu os autos ao Colegiado; (iv) a
SERVOPA reagiu, enfatizando que os elementos comprovam a mesma titularidade e solicitando
que o Relatório seja desconsiderado na parte conclusiva, com acolhimento das provas e
prosseguimento nos termos do comando do CARF (inclusive no tocante à apuração dos valores).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus – Relator
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, portanto
passa a ser analisado.
1. Histórico Processual
Trata-se de pedido de restituição de valores recolhidos a título de CPMF no período
de julho/2003 a junho/2006, protocolado pela contribuinte Servopa Administradora de Consórcios
Ltda., sob alegação de incidência indevida da contribuição sobre transferências de recursos entre
contas de mesma titularidade, mantidas no Banco HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo.
O pedido, formulado originalmente em 30/09/2008, foi indeferido pela autoridade
fiscal por meio do Despacho Decisório DRF/CTA, de 02/02/2010, ao fundamento de que:
(a) as contas envolvidas nas transferências não possuiriam a mesma titularidade,(b)
a requerente seria parte ilegítima para pleitear a restituição, e(c) haveria decadência parcial do
direito de pleitear.
Contra o indeferimento, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, sustentando a existência de transferências entre contas de mesma titularidade, a
legitimidade ativa da administradora e a indevida cobrança da CPMF.
A 3a Turma da DRJ/Curitiba, por meio do Acórdão no 06-33.454, de 02/09/2011,
julgou improcedente a inconformidade, mantendo integralmente o indeferimento e reafirmando o
ônus da prova do contribuinte quanto à comprovação das transferências e da identidade das
titularidades.
Interposto recurso voluntário, o processo foi distribuído à 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Seção do CARF, que, em sessão de 19/11/2020, deliberou converter o julgamento
em diligência, a fim de que se apurasse a efetiva titularidade das contas e a correspondência das
transferências entre elas, nos termos da Resolução no 3302-001.567.
Cumprindo o determinado, foi elaborado o Relatório de Diligência Fiscal, pela
Equipe Regional de Auditoria do Direito Creditório da 9a Região Fiscal, datado de 23/12/2024, o
qual registrou o recebimento de informações do Kirton Bank S/A – Banco Múltiplo (atual
Fl. 3786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.934 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.014470/2008-83
4
denominação do HSBC), confirmando a autenticidade dos documentos e a titularidade das contas
indicadas pela contribuinte.
Não obstante, a autoridade fiscal concluiu que as informações prestadas seriam
“insuficientes para afirmar que as transferências ocorreram entre contas de mesma titularidade”,
razão pela qual manteve-se inalterada a posição administrativa anterior, considerando
prejudicada a análise do crédito.
Em seguida, a contribuinte apresentou petição complementar, sustentando que o
relatório fiscal ignorou elementos probatórios inequívocos trazidos pelo próprio banco, o qual
confirmou expressamente que as transferências se deram entre contas de mesma titularidade da
empresa e que não houve estorno da CPMF debitada.
Ocorre que, conforme se verifica dos autos, a diligência determinada pelo colegiado
não foi integralmente cumprida, pois a autoridade fiscal limitou-se a reproduzir a manifestação
bancária, sem realizar o levantamento analítico e quantitativo dos débitos efetivamente realizados
a título de CPMF entre as contas da contribuinte, tampouco confrontou a totalidade dos extratos e
planilhas com os dados informados pelo banco.
2. Análise Técnica da Diligência Anterior
O teor da Resolução no 3302-001.567 foi inequívoco ao determinar que a diligência
deveria esclarecer “se as transferências que sofreram a incidência da CPMF foram realizadas entre
contas de mesma titularidade da contribuinte”.
O Relatório de Diligência Fiscal, contudo, restringiu-se a confirmar a autenticidade
de documentos e a reproduzir trechos de normas da Lei no 9.311/1996 e da Portaria MF no
227/2002, sem apresentar o resultado objetivo da verificação das transferências, isto é, sem
identificar e quantificar os lançamentos indevidos.
Embora o Kirton Bank (antigo HSBC) tenha informado, de forma clara, que as
movimentações ocorreram entre contas da Servopa, não houve, por parte da autoridade fiscal, a
consolidação de planilha detalhada contendo os valores debitados a título de CPMF, nem o cotejo
entre as planilhas fornecidas pela contribuinte e os dados extraídos pelo banco.
Tal omissão inviabiliza o exame do mérito recursal, pois o elemento central para o
reconhecimento do direito creditório — a demonstração objetiva dos débitos indevidos — não foi
plenamente verificado.
O dever de exaurimento da diligência fiscal decorre do próprio art. 18 do Decreto no
70.235/1972, segundo o qual a autoridade julgadora deve determinar as diligências necessárias à
elucidação dos fatos, não se admitindo decisão baseada em lacunas de instrução que possam ser
supridas.
3. Enquadramento Jurídico
Fl. 3787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.934 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.014470/2008-83
5
O art. 8o, inciso II, da Lei no 9.311/1996, dispõe que a alíquota da CPMF é reduzida a
zero “nos lançamentos relativos à movimentação de valores de conta corrente de depósito, para
conta de idêntica natureza, dos mesmos titulares”.
A Portaria MF no 227/2002 e a Circular BACEN no 3.245/2004 regulamentaram a
aplicação dessa alíquota zero, condicionando-a à identificação inequívoca da operação mediante
lançamentos contábeis que demonstrem a transferência entre contas de mesmo titular.
Dessa forma, a comprovação da identidade das contas e a caracterização das
transferências constituem requisitos indispensáveis à restituição pleiteada. Todavia, como a
diligência anterior não produziu o levantamento completo dos débitos nem o confronto integral
das operações, subsiste incerteza quanto à extensão do direito creditório alegado pela
contribuinte.
4. Necessidade de Nova Diligência
Considerando que:
 o Kirton Bank confirmou a titularidade comum das contas e a inexistência de
estorno da CPMF;
 a autoridade fiscal, todavia, não realizou o levantamento integral e
discriminado dos débitos indevidos; e
 o colegiado carece de elementos técnicos para quantificar o crédito e aferir
a extensão do direito alegado;
 impõe-se a conversão do julgamento em nova diligência, a ser executada
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba, com vistas a suprir a
insuficiência probatória verificada.
A diligência deve contemplar:
Intimação formal ao Kirton Bank S/A – Banco Múltiplo (antigo HSBC Bank Brasil S/A)
para que identifique e relacione todos os lançamentos de débito de CPMF realizados em
transferências entre contas de mesma titularidade da Servopa Administradora de Consórcios
Ltda., no período de 01/07/2003 a 30/06/2006, discriminando:
 data do lançamento,
 número das contas envolvidas,
 valor debitado,
 identificação do contrato vinculado, e
 eventual correção ou estorno posterior;
 Cruzamento dos dados bancários com as planilhas e extratos juntados pela
contribuinte;
Fl. 3788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.934 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.014470/2008-83
6
 Apresentação de relatório conclusivo, com a identificação nominal das
operações passíveis de restituição e a comprovação dos valores
efetivamente debitados a título de CPMF indevida.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, nos termos do
art. 18 do Decreto no 70.235/1972, determinando o retorno dos autos à Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Curitiba (DRF/CTA), para que:
I – intime o Kirton Bank S/A – Banco Múltiplo (antigo HSBC Bank Brasil S/A – Banco
Múltiplo) a proceder ao levantamento integral dos valores debitados a título de CPMF em
transferências entre contas de mesma titularidade da contribuinte Servopa Administradora de
Consórcios Ltda., no período de 01/07/2003 a 30/06/2006;
II – apresente relatório conclusivo, com planilha detalhada dos débitos e eventuais
estornos, discriminando as operações que configurem transferências entre contas da mesma
titularidade; e
III – devolva os autos a este Conselho, após o cumprimento integral da diligência,
para prosseguimento do julgamento do mérito recursal.
É como voto.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 3789
DF CARF MF
Original